Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRENTE. OBSCURIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. EXCESSO EXECUÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a prescrição intercorrente declarada por sentença foi afastada em sede de análise de apelação e que os recursos eventualmente interpostos não teriam, em regra, efeito suspensivo, sendo incabível suspender a execução em face dos fiadores.
1.1. Não há que se falar em contradição quando há divergência entre o decidido e o afirmado pela parte.
2. Estabeleceu com clareza, o acórdão, que é incabível o chamamento ao processo em fase executiva, bem como que o bem penhorado tem dívidas tributárias, não sendo suficiente para saldar a dívida, estando correta a decisão que autorizou nova penhora.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.